Tribunal: TJBA
Processo: 0513266-86.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513266-86.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSELITA VIEGAS CARDOSO

Advogado(s)
:
UBALDINO MARQUES DA SILVA JUNIOR, TIAGO BRITO DE QUEIROZ, ANDRE SIMAS SACRAMENTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Direito Processual Civil. Apelação. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Cumprimento de Sentença.
Astreintes.
Redução da multa fixada. Matéria que não preclui e nem faz coisa julgada. Necessidade de Intimação Pessoal para Exigibilidade da Multa. Súmula 410 do STJ. Sentença mantida. Recurso conhecido e Desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Joselita Viegas Cardoso contra sentença que, nos autos do cumprimento de sentença, declarou cumprida a obrigação de pagar quantia certa e extinta a obrigação de fazer, afastando a exigibilidade das
astreintes
, em razão da ausência de intimação pessoal do devedor.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é admissível a redução do valor das astreintes; e (ii) analisar se a ausência de intimação pessoal do devedor inviabiliza a cobrança da multa cominatória.

III. Razões de decidir

1. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material e pode ser alterada em qualquer momento, a requerimento da parte ou de ofício, para adequar-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2. De acordo com a Súmula 410 do STJ, a exigibilidade da multa cominatória está condicionada à prévia intimação pessoal do devedor, que não pode ser suprida pela simples intimação do patrono.

3. No caso dos autos, não se vislumbra a configuração de nenhuma das hipóteses do art. 80, do CPC, afastando-se o requerimento de condenação do recorrente em multa por litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão que fixa
astreintes
pode ser alterada a qualquer momento para assegurar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2. A cobrança de
astreintes
por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer exige prévia intimação pessoal do devedor, conforme a Súmula 410 do STJ.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 537, 98 e 99, § 2º e § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1819069/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 26.05.2020, DJe 29.05.2020; STJ, AgInt no REsp 2019457/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, T1, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
n. 0513266-86.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante
JOSELITA VIEGAS CARDOSO
e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator/ Presidente

Procurador(a) de Justiça

09